Tribunal: TJSP
Processo: 1034691-34.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Imunidade tributária – Importação de equipamentos utilizados na prestação de serviço médico-assistencial – Prestador de serviços de interesse público e social e sem fins lucrativos, que preenche os requisitos do art. 150, VI, letra c, da Constituição da República – Imunidade tributária reconhecida – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Imunidade tributária – Importação de equipamentos utilizados na prestação de serviço médico-assistencial – Prestador de serviços de interesse público e social e sem fins lucrativos, que preenche os requisitos do art. 150, VI, letra c, da Constituição da República – Imunidade tributária reconhecida – Sentença concessiva da ordem confirmada – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000779177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cí-
vel no 1034691-34.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é re-
corrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
REEXAME NECESSÁRIO No 1034691-34.2018.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 10a VFP Juiz José Gomes Jardim Neto.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
Recorrido:
FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE.
Interessada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.428.1
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Imunidade tributária
Importação de equipamentos utilizados na prestação de ser-
viço médico-assistencial Prestador de serviços de interesse
público e social e sem fins lucrativos, que preenche os requisi-
tos do art. 150, VI, letra c, da Constituição da República Imu-
nidade tributária reconhecida Sentença concessiva da ordem
confirmada Reexame necessário desprovido.
Mandado de segurança preventivo contra ato do Delegado
Regional Tributário da Capital do Estado de São Paulo DRTC-1, objetivando o
reconhecimento da imunidade e consequente inexistência de obrigação de pa-
gar ICMS sobre importação de equipamentos hospitalares.
A r. sentença, de relatório adotado, concedeu a ordem. 1
Sem recursos voluntários, subiram os autos por força de re-
exame necessário (Lei 12.016/09, art. 14, § 1o).
Fundamentação
Pretende a autora o desembaraço aduaneiro de equipamen-
tos importados sem a obrigatoriedade do recolhimento do ICMS previamente
exigido pela Fazenda do Estado.

Como destaca a petição inicial, a impetrante é entidade de
1 Sentença, fls. 202/204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
assistência social, detém Certificado de Entidade Beneficente-CEBAS e de utili-
dade pública nas esferas municipal, estadual e federal.
Por sua natureza, satisfaz os requisitos do art. 14 do CTN, não
pode distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a título
de lucro ou participação no seu resultado; está obrigada a aplicar integralmente
no País seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais, e a manter
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão.
E sobre a utilização dos equipamentos que são objeto de
importação em seus objetivos institucionais, basta a afirmação nesse sentido
para eximi-la de recolher o tributo como condição para o desembaraço adua-
neiro.
Assim, estão preenchidos os requisitos para a imunidade tri-
butária que a Constituição Federal confere às instituições sem fins lucrativos,
restrita ao patrimônio, rendas ou serviços relacionados com as suas finalidades
essenciais.
O Excelso Pretório tem posição sobre o tema:
"TRIBUTÁRIO. ICMS. IMUNIDADE. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE
MERCADORIA REALIZADA POR ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCI-
AL. AGRAVO IMPROVIDO. "I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que
a imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal abrange o ICMS
incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação de seus ser-
viços específicos. "II - Agravo improvido" (AI 669257 AgR /RS; 1a Turma do
Supremo Tribunal Federal; j. 17.03.09; Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
Estando conforme as exigências constitucionais e legais, sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
siste a imunidade, compreendendo o patrimônio, a renda e os serviços da enti-
dade, protegidos pela limitação do poder de tributar, susceptível de discussão
somente quanto ao descumprimento da lei; o benefício pretendido decorre da
Constituição, não depende de qualquer formalidade ou prévio requerimento
administrativo.
Diante do exposto, mantenho a r. sentença por seus e pelos
fundamentos aqui deduzidos. É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR